Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010343-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RUAN GABRIEL SANTANA NEVES - CPF: 703.759.041-07 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JOAO PAULO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 076.617.041-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO APÓS RELAXAMENTO DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão que, após relaxar a prisão em flagrante, decretou sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado. A decisão impugnada

reconheceu a invalidade do flagrante por ausência de uma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas, diante de requerimento expresso do Ministério Público, formulado em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva com fundamento nos indícios de autoria e prova da materialidade, na gravidade concreta da conduta, no alegado contexto de atuação vinculada a organização criminosa, no risco de reiteração delitiva e na tentativa de evasão do distrito da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício após o relaxamento do flagrante; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar; e (iii) examinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há decretação de ofício da prisão preventiva quando precedida de requerimento do Ministério Público, ainda que em audiência de custódia, sendo possível sua imposição após o relaxamento do flagrante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
É cabível a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal quando a gravidade concreta do delito, praticado com planejamento e mediante encomenda, aliada ao histórico criminal do agente e ao risco de reiteração delitiva, evidencia a sua periculosidade, reforçada pela tentativa de evasão do distrito da culpa.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada quando a custódia está fundada em dados concretos sobre a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva, por se revelarem insuficientes à tutela da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O relaxamento da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva quando há requerimento expresso do Ministério Público, formulado na própria audiência de custódia. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o perigo de comprometimento da aplicação da lei penal. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 302, 311, 312 e 319; Resolução CNJ n. 213/2015, art. 8o, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no R
HC
n. 171.308/SC; AgRg no
HC
n. 764.350/SP;
HC
n. 1.021.386/DF; AgRg no R
HC
n. 228.137/BA; Súmula n. 676; TJMT/TCCR, Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43,
HC
n. 1011063-22.2023.8.11.0000;
HC
n. 1047359-72.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ruan Gabriel Santana Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos n. 1002171-04.2026.8.11.0006, após relaxar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

Sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, ao argumento de que a medida teria sido decretada de ofício pela magistrada plantonista, porquanto o Ministério Público, na audiência de custódia, se limitou a requerer a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Argumenta a impossibilidade jurídica de decretação da prisão preventiva após o relaxamento do flagrante, pois, no seu entender, uma vez reconhecida a ilegalidade da custódia antecedente, eventual imposição da medida cautelar dependeria de requerimento expresso do órgão acusador, o que não ocorreu.

Alega, ainda, a ocorrência de coação ilegal, sob o fundamento da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e possui residência fixa, inexistindo elementos concretos que evidenciem sua periculosidade.

Ao final, sustenta ser cabível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Requer

a declaração da nulidade da decisão que decretou a custódia preventiva, com o consequente relaxamento da prisão. Subsidiariamente, postula a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da prisão preventiva, em razão de sua decretação
ex officio
; à ausência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da custódia; e, por fim, à possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se do Termo de Audiência de Custódia que o representante do Ministério Público requereu, expressamente, a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva, fundamentando o pedido na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

A defesa, por sua vez, postulou o relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade apontada como coatora reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de uma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal e, em seguida, decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Sustenta o impetrante que, tendo o Ministério Público requerido apenas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o relaxamento da custódia por ilegalidade esvaziou o pedido ministerial, de modo que a decretação da medida, sem nova provocação, configuraria atuação de ofício da magistrada, em afronta ao sistema acusatório, aos arts. 3o-A e 311 do Código de Processo Penal e à Súmula n. 676 do STJ.

Entretanto, não procede a alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, porquanto a autoridade apontada como coatora a decretou mediante requerimento do Ministério Público, no mesmo ato em que reconheceu a ilegalidade do flagrante.

O relaxamento da prisão em flagrante não obsta a decretação da prisão preventiva, tampouco a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, desde que presentes os respectivos requisitos legais, e que exista requerimento do Ministério Público.

Nesse sentido:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado flagrancial, como ocorreu na hipótese em apreço, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela Autoridade Policial e a posterior decretação da prisão preventiva, inclusive porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do Agravante (...) (STJ, AgRg no R
HC
n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/11/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) De acordo com o disposto no art. 311 do CPP: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. No caso em apreço, não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, pois não foi decretada
ex officio
como alegado pela defesa. No caso, a prisão em flagrante do acusado foi relaxada na audiência de custódia, em razão de não restar evidenciado o flagrante delito, de acordo com o disposto no art. 302 do CPP. Todavia, no mesmo ato, o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva do agravante, mediante requerimento do Ministério Público, pois presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, demonstrado o
fumus comissi delicti
, porquanto comprovados indícios de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio, e o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, em razão do paciente possuir diversas condenações definitivas (três por furto qualificado e duas por roubo), além de responder a algumas ações penais (...) (STJ, AgRg no
HC
n. 764.350/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023).

Idêntica orientação foi adotada por esta Corte de Justiça ao analisar situação análoga:

(...) PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE AUDIÊNCIA CUSTÓDIA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA APÓS RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECORRENTE DO PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO CONSTANTE NO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO ART. 8o, §1o, III, DA RESOLUÇÃO N. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (...) 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a decretação da prisão preventiva pelo magistrado que preside a audiência de custódia, logo após o relaxamento da prisão em flagrante, em acolhimento de representação formulada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público
, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (TJMT,
HC
n. 1011063-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21/06/2023).

Portanto, o ato constritivo encontra amparo em requerimento expresso do órgão ministerial, nos limites do art. 311 do Código de Processo Penal e do art. 8o, §1o, III, da Resolução n. 213/2015 do CNJ, sem ofensa ao sistema acusatório ou à Súmula n. 676 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e individualizados, extraídos das circunstâncias fáticas que permeiam a imputação dirigida ao paciente, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, as investigações preliminares apontaram a suposta participação do paciente no crime de homicídio perpetrado contra a vítima Edmilson dos Santos Custódio, ocorrido em 04/03/2026, na Rua das Orquídeas, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT.

De acordo com testemunha presencial, um rapaz chegou ao local em uma motocicleta, indagou à vítima pela pessoa de nome “Jaqueline” e, após a resposta do ofendido, efetuou um disparo de arma de fogo, evadindo-se em seguida.

Diligências policiais, com apoio de câmeras de monitoramento urbano, apontaram que a motocicleta Honda CG Titan, placa JZQ5920, foi utilizada tanto na prática do homicídio consumado quanto de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 05/03/2026, supostamente perpetrada pelo adolescente W. L. D. S., de 17 anos.

No curso das investigações, denúncia anônima noticiou a tentativa de fuga dos suspeitos por meio de motorista de aplicativo, o que culminou na abordagem do veículo na BR-070, pela Polícia Rodoviária Federal, e na detenção do custodiado e do adolescente W. L. D. S., ambos na condição de passageiros do automóvel interceptado.

Na ocasião, o paciente teria admitido que recebeu R$ 500,00 (quinhentos reais) para a execução do crime de homicídio, ao passo que o adolescente teria assumido a participação na tentativa de homicídio subsequente, supostamente praticada por ordens de facção criminosa.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da medida na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática do crime, em tese, no contexto de disputas de organizações criminosas, com frieza, planejamento e mediante encomenda de terceiro, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade social do agente.

Soma-se a esse quadro o histórico criminal do paciente, que possui ações penais em andamento pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça (n. 1001539-13.2025.8.11.0038 e n. 1000013-11.2025.8.11.0038), às quais respondia em liberdade provisória desde novembro de 2025, isto é, em menos de 4 meses após a sua soltura, voltou a se envolver em prática delitiva.

O Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De igual modo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, ações penais em curso e histórico criminal legitimam a decretação da segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, sem violação à presunção de inocência (STJ,
HC
n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 9/12/2025).

Não bastasse, consta dos autos que o paciente foi preso quando tentava se evadir da Comarca de Cáceres, utilizando veículo de motorista de aplicativo, situação que evidencia a sua intenção em frustrar a persecução penal caso colocado em liberdade.

Por fim, a defesa invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, para sustentar a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No entanto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme consagrado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, se a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos quanto à periculosidade do agente e ao risco efetivo de reiteração delitiva, não é cabível a substituição por medidas alternativas, por insuficientes à tutela da ordem pública (STJ, AgRg no R
HC
n. 228.137/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 22/12/2025).

A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEASCORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃOPREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDASCAUTELARESALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. (...) A gravidade concreta dos delitos, revelada pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas. (TJMT,
HC
n. 1047359-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27/01/2026).

Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando, à luz das circunstâncias concretas do caso, não se mostrarem idôneas para neutralizar o risco identificado no decreto prisional, evidenciando-se a necessidade da custódia como única medida eficaz, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
e a inadequação de cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Ruan Gabriel Santana Neves
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026